Tribunal: TJPA
Processo: 0002443-54.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002443-54.2019.8.14.0401

APELANTE: MARCIO ADRIANO DA COSTA CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO MAJORADO. ART. 15 C/C ART. 20, IV, AMBOS DA LEI N. 10.826/03. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. DÚVIDAS QUANTO À CONFIGURAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. APLICAÇÃO DA MÁXIMA DO
IN DUBIO PRO REO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A análise das filmagens da cena do crime, juntamente com os elementos de prova colhidos ao longo da instrução criminal, geram dúvidas quanto à configuração ou não dos requisitos do art. 23, II c/c art. 25 do CP/40, eis que claramente o acusado e seus familiares foram impedidos de sair do clube, sem que seja possível discernir sobre o porquê da atuação do conselheiro que os impediu, devendo ser aplicada a máxima do
in dubio pro reo,
diante da incerteza quanto à ilicitude do disparo de arma de fogo.

2. Recurso conhecido e provido, para absolver o acusado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 18ª Sessão Ordinária Presencial, ocorrida no dia 17/10/2024,
à unanimidade,
em CONHECER integralmente do Recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, absolvendo o acusado do delito do art. 15 da Lei n. 10.826/03, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 18 de outubro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MÁRCIO ADRIANO DA COSTA CAVALCANTE em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, em 15.09.2022 (Num. 11216111), nos autos da Ação Penal n. 0002443-54.2019.8.14.0401 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos pela prática do crime de disparo de arma de fogo majorado, previsto no art. 15 c/c art. 20, IV, ambos da Lei n. 10.826/03.

Em suas razões recursais (Num. 18266834), a defesa requer a absolvição do acusado, pois teria agido sob o manto da descriminante da legítima defesa, eis que agiu para proteger a si mesmo e seus familiares da conduta criminosa do conselheiro André Luiz Bentes Rabelo Mendes, que os impedia de sair do local e investia agressivamente contra eles. Defende que o juízo não poderia condenar o acusado, uma vez que o
parquet
requereu sua absolvição, restando violado o sistema contraditório.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 18266838, requerendo o provimento total do recurso, pois concorda que o acusado agiu sob legítima defesa, não sendo criminalmente responsável.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 18662093.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento presencial, eis que a defesa peticionou sob o Num. 20859470, requerendo sustentação oral.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 – Pedido de absolvição por força da legítima defesa.

A defesa, tal como a acusação, entendem que o acusado agiu sob legítima defesa ao efetuar os dois disparos de arma de fogo, pois tinha a sua liberdade e a liberdade de sua família violados pela atitude do conselheiro do Clube do Remo, que os impedia de sair do local.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória (Num. 11215969 - Pág. 2/3), no dia 05.01.2019 o acusado, delegado de polícia civil, e sua família estavam na sede social do Clube do Remo, localizada à Avenida Nazaré, n. 962, Bairro Nazaré, Belém/PA, quando seu filho foi até o bar do estabelecimento e pegou uma cerveja sem pagar, sendo admoestado pelo responsável, o que causou desavença entre este e a família. O acusado, então, pagou a bebida e a família seguiu até o portão do clube, que estava fechado, o que gerou nova discussão, mais acalorada com um grupo de sócios, que queriam explicações sobre o comportamento do filho do acusado. O acusado, então, diante da discussão e na posse de uma pistola Taurus calibre .40, PT 640, numeração de série SJS41630, efetuou dois disparos para cima, aumentando a confusão e fazendo com que a polícia militar fosse acionada e o conduzisse à delegacia especializada de crimes funcionais. A discussão na área externa do clube, no portão de saída foi gravada por câmeras locais.

Constam nos autos as filmagens da câmera de segurança do clube do Remo, no dia e horário dos fatos, sob o Num. 11215941/ Num. 11215966. Numa análise detida das imagens, tem-se as seguintes conclusões: claramente os portões do clube estavam entreabertos até as 18:29 horas, quando aparece no vídeo o conselheiro André Luiz Bentes Rabelo Mendes, de mochila, conversando com um homem que aponta ao porteiro e diz algo. Em seguida, o conselheiro André e o homem conversam em frente ao portão e o porteiro tranca o portão, claramente sob ordem dos dois. Aos 4:23 min do vídeo Num. 11215945, o carro do acusado chega e para, onde os três homens impedem a passagem. Após 40 segundos esperando, o acusado, seus filhos e esposa descem do carro e tem início a confusão, sendo que fica no local o conselheiro André e o porteiro e aquele terceiro homem sai. O acusado volta ao carro, deixa um objeto e parece ter outro objeto no cós de sua bermuda, retornando à conversa. O conselheiro André saiu conversando com os filhos do acusado aos 6 min do vídeo Num. 11215945 e o acusado fica conversando com o porteiro, junto de sua esposa. Aos 6:40 min do vídeo, a esposa do acusado vai buscar os filhos que ainda estão fora do alcance da câmera conversando com o conselheiro André. O terceiro homem retorna ao vídeo. Outras pessoas chegam e começam a conversar com o acusado.
Aos 7:00 min do vídeo Num. 11215945, o porteiro se afasta da discussão e vai abrir o portãozinho, que dá passagem para pedestres, indicando que estes teriam passagem livre. O portão dos carros continua fechado, mostrando que a intenção de fato é reter o acusado e família no local.
A esposa do acusado retorna ao vídeo e mais pessoas chegam no local. Aos 7:31 min do vídeo Num. 11215945, um senhor (testemunha Wilmar) chega reclamando e apontando para a confusão e sai do vídeo, novamente. O porteiro vem em direção dele, aparentemente apaziguando. A confusão continua.

A confusão continua e no vídeo Num. 11215946, aos 0:15 min, o filho do acusado e o conselheiro André retornam ao vídeo, caminhando lado a lado e retomam participação na discussão.

Aos 0:29 min do vídeo Num. 11215946, o acusado vem ao carro e é seguro pela esposa, que tenta acalmá-lo.
O acusado fica parado livremente apoiado em seu carro e distante da discussão até 0:48 min do vídeo (ao que parece, tentando se acalmar)
, quando retornou para a confusão se afastando do carro e gesticulando.
O bate-boca continua e o carro continua sem poder passar
. A mulher do acusado o puxa para fora da confusão e ele tenta se desvencilhar, enquanto ela conversa com ele e outros homens chegam para conversar com o acusado. Mais pessoas chegam e o tumulto aumenta.
Aos 1:43 min do vídeo Num. 11215946, o acusado puxa a pistola do cós de sua bermuda e dispara a primeira vez para o alto
. As pessoas se afastam.
O Conselheiro André continua posicionado em frente ao carro, de braços cruzados.
Os homens à volta do acusado continuam tentando conversar com ele. O filho do acusado, mais novo, se desespera atrás do carro.
Aos 1:55 min do vídeo Num. 11215946, o acusado dispara a segunda vez e o conselheiro André continua parado impedindo a passagem do carro
. O conselheiro André sai de sua posição inicial e começa a discutir novamente com o acusado e com o filho mais velho deste. Homens tentam apaziguar os ânimos, conversando com os dois, cada um de um lado. A mesma cena segue até o término deste vídeo. Aos 2:20 min do vídeo Num. 11215948 a polícia militar chega e começa a tomar esclarecimentos, sendo que o portão do clube somente é destrancado aos 2:09 min do vídeo Num. 11215950, onde já são 18:54 horas, ou seja, aproximadamente meia hora após o começo da confusão.

A análise das imagens deixa evidente que antes dos disparos da arma de fogo, o conselheiro André não investiu fisicamente contra o acusado ou qualquer um de seus familiares, mantendo-se parado à frente do veículo, sem permitir a passagem e saída da família. Tal atitude (embora demonstre que não houve tentativa de lesões corporais ou vias de fato) demonstra que realmente houve um possível constrangimento ilegal, pois o conselheiro impediu a saída da família sem respaldo algum para tal atitude.

As imagens deixam evidente ainda que os depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa, Cláudio Jorge Bentes de Castro - Num. 11216093/ Num. 11216094, Cláudio Bernardo da Silva - Num. 11216094 – 2:23 min e Mateus Adriano Jardim Cavalcante - Num. 11216094 – 16:40 min/ Num. 11216095, não condizem com a realidade, pois os vídeos mostram que no momento anterior ao disparo, o conselheiro André ficou e manteve-se parado à frente do carro. Portanto, não é verdade que foi para cima do acusado para agredi-lo ou para cima de seu filho no momento do disparo da arma de fogo. Todavia, ainda assim, agiu possivelmente de forma ilegal, ao impedir a saída da família do local e esse fato foi confirmado tanto pelas imagens quanto pelos depoimentos em juízo.

Outrossim, o depoimento das testemunhas Wilmar do Socorro Lima de Souza (Num. 11216037 – 11:00 min/ Num. 11216038), PM Gabriel Danilo Silva Matos (Num. 11216038 – 1:33 min), Marlon Elvis Bastos Palheta (Num. 11216038 – 8:50 min/ Num. 11216039) confirmam o estado de alteração do conselheiro do clube do Remo, impedindo que a família fosse embora do local, a despeito de várias pessoas pedirem que liberasse o portão, pois a questão da bebida já haveria sido resolvida.

O conselheiro André Luiz Bentes Rabelo Mendes foi ouvido em juízo sob o Num. 11216092 e a análise de seu testemunho, confrontado com as imagens da câmera de segurança, ressalta inúmeras incongruências, sendo que o conjunto probatório muito mais aproxima-se da versão sustentada pela defesa, de que referido conselheiro teria tomado a frente da questão relativa à cerveja não paga pelo filho do acusado e pelo tratamento dado por este ao funcionário do clube, trancando os portões para resolver a seu modo uma querela que não lhe caberia resolver.

Ressalto que se tratam de conclusões baseadas somente em imagens, eis que não há os áudios da discussão, o que inviabiliza o conhecimento pleno dos fatos. Assim, não se tem certeza se a atitude do conselheiro André era lícita ou ilícita, pois não se sabe com certeza absoluta os reais motivos pelos quais cerceou a liberdade do acusado, porém as imagens deixam claro que a liberdade cerceada foi de toda a família do acusado e não somente a de seu filho, Mateus Adriano Jardim Cavalcante, que foi quem realmente teria iniciado toda a querela ao pegar a cerveja sem pagar e ainda por ofender o responsável pelo bar.

Detalhe importante é que Mateus, apesar da infantilidade da conduta, era maior de idade e deveria responder por suas próprias atitudes, logo, não há justificativa para que a liberdade de toda a família fosse cerceada (a princípio), uma vez que a briga inicialmente se estabeleceu entre o filho do acusado e o funcionário do bar.

Em seu interrogatório (Num. 11216100 – 12:00 min/ Num. 11216102), o acusado confessa ter efetuado os dois disparos, porém alega tê-lo feito sob legítima defesa, por estar preso no clube, impossibilitado de sair por atitude arbitrária do conselheiro André. A versão apresentada pelo acusado encontra-se compatível com provas dos autos, embora haja dúvida sobre qual a motivação que fez o conselheiro cerrar os portões do clube, se tratava-se de uma motivação justa ou se era ato ilícito.

É importante que se ressalte a dúvida sobre a motivação da conduta do conselheiro
, pois o art. 25 do CP/40, ao determinar os requisitos da legítima defesa, assim dispõe:

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(Vide ADPF 779)

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no
caput
deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vide ADPF 779)

Entenda-se, primeiramente, que a “injusta agressão” a que se refere a lei não é somente eventual agressão corporal. O acusado não precisaria estar na iminência de ser agredido fisicamente para ter agido sob o manto da legítima defesa. A expressão “injusta agressão” a direito deve ser compreendida como toda possível ofensa a bem jurídico, como a vida, liberdade, dignidade sexual, honra, etc., logo, se realmente, no contexto dos autos, o conselheiro André cerceou a liberdade do acusado e de sua família, impedindo-os de sair do clube, como parece ficar evidente da análise dos vídeos, pode ter dado causa à incidência do art. 25 do CP/40.

Quanto à justiça ou injustiça da conduta do conselheiro André, ao impedir a abertura dos portões do clube, para deixar a família do acusado sair, resta dúbia a questão, eis que a discussão que teria dado causa à ação daquele não foi gravada e os depoimentos testemunhais foram incongruentes e extremamente tendenciosos, pois visivelmente incompatíveis com as mídias da câmera de segurança. Todavia, a testemunha Wilmar do Socorro Lima de Souza (Num. 11216037 – 11:00 min/
Num. 11216038
) afirmou que ao chegar no portão do clube, após noticiar a briga para o vice-presidente, o acusado já estaria disparando a arma de fogo, o que demonstra que é possível que de fato o conselheiro, ao cerrar o portão, não soubesse que a bebida já estivesse paga.

Trata-se de questão não respondida pelas provas dos autos, sobre se o conselheiro realmente cerrou os portões para que o produto do bar fosse pago ou por outro motivo qualquer e trata-se de questão crucial para analisar a configuração ou não da legítima defesa, pois se a bebida já estivesse paga e isso fosse de ciência dele, não haveria justo motivo para segurar o filho do acusado no local e a partir daí tem-se uma “injusta agressão” a ser repelida pelo acusado, ainda que em favor de seu filho. Todavia, é importante ponderar ainda que não somente o filho do acusado responsável pelo conflito foi retido no local, mas toda a sua família, sendo que sua mãe e irmão visivelmente imploravam para que a família pudesse ir embora.

Sobre a moderação dos meios empregados pelo acusado para repelir a possível injusta agressão do conselheiro André, tem decidido a jurisprudência em situações análogas:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL NA AÇÃO PENAL MILITAR PJe 0006917-28.2020.8.11.0042 – CLASSE CNJ - 417 – CAPITAL APELANTE: SD PM RAZIEL MAGALHÃES FERREIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES MILITARES IMPRÓPRIOS – LESÃO CORPORAL LEVÍSSIMA E DISPARO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – ART. 209, § 6º, DO COM – INFRAÇÃO DISCIPLINAR – DISPARO DE ARMA DE FOGO ACOBERTADO PELO ART. 221, § 2º, INC. I, E, DO R-1 [REGULAMENTO INTERNO DOS SERVIÇOS GERAIS APROVADO PELA PORTARIA N. 816, DE 19/12/2003, DA LAVRA DO COMANDANTE DO EXÉRCITO BRASILEIRO]– APELO PROVIDO. 1. Caracteriza mera transgressão disciplinar, e não crime, a produção injustificada de lesões levíssimas em particulares, nos moldes do art. 209, § 6º, do CPM.
2. A mens legis do art. 15 da Lei n. 10.826/2003 buscou contemplar as situações de disparos efetuados a esmo, por qualquer pessoa, inclusive em comemorações, onde não é possível definir onde as “balas perdidas” possam cair, não abrangendo situação de agentes públicos armados e que se valem do disparo de advertência com a finalidade de dispersar aglomerações, quando coloquem em risco a integridade física dos integrantes das forças armadas.
Inteligência do art. 221, § 2º, inciso I, e, do R-1. 3. Apelo provido. (TJ-MT 00069172820208110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL DISPARO DE ARMA DE FOGO - ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
Demonstrado que o agente, usando moderadamente dos meios que dispunha, efetuou um único disparo para o alto, com intuito de afastar a injusta agressão, atual e iminente, de um desafeto, para afastá-lo do local, resta configurada a excludente de ilicitude da legitima defesa
, impondo-se a absolvição. Recurso provido. (TJ-ES - APL: 00101347520158080030, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 06/11/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/12/2019)

I – APELAÇÃO CRIMINAL. II - DELITOS CONTIDOS NOS ARTIGOS 12 E 15, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. III – SANÇÃO PREVISTA NO ART. 12. PLEITO ABSOLUTÓRIO. A ÉPOCA DOS FATOS O ACUSADO ERA POLICAL MILITAR. PRERROGATIVA DE O AGENTE POLICIAL TER CONSIGO TAIS MUNIÇÕES PARA APRIMORAMENTO DE SUAS FUNÇÕES. TREINAMENTOS QUE ERAM REALIZADOS NO ESTANDE DE TIRO DO 17º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO RECONHECIDO. IV –
ALEGAÇÃO QUE O DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO FOI PARA ADVERTÊNCIA. CONGRUÊNCIA. VIAS DE FATO COM TERCEIRO QUE POSSUIA CAPACIDADE REAL DE CAUSAR DANOS AO APELANTE. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. LEGÍTIMA DEFESA E ESTADO DE NECESSIDADE PREVISTOS NO ART. 23 DO CÓDIGO PENAL CONFIGURADOS
. V – RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª C.Criminal - 0000464-96.2015.8.16.0189 - Pontal do Paraná - Rel.: Desembargador Jorge de Oliveira Vargas - J. 29.11.2018) (TJ-PR - APL: 00004649620158160189 PR 0000464-96.2015.8.16.0189 (Acórdão), Relator: Desembargador Jorge de Oliveira Vargas, Data de Julgamento: 29/11/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/12/2018)

(Grifei)

Como se vê, a jurisprudência tem enxergado nos disparos de advertência meios justos de repelir agressões, sendo que a moderação de tais meios dependerá de cada caso. Na hipótese dos autos, o acusado estava com sua família, esposa, filho menor de idade e o mais velho, sendo impedido de sair da sede do clube por ação do conselheiro André, auxiliado pelo porteiro do local (pois após trancarem o portão, as chaves não foram mais encontradas). Diversos homens intercederam no conflito, para dissuadir o conselheiro André, para que abrisse o portão, o que foi inócuo. Foram quase vinte minutos de discussão até o acusado efetuar os disparos. Vinte minutos em que somente conversaram e nada foi resolvido. A despeito das provocações recíprocas, não houve violência física (à luz do que consta nos autos), então entendo que o primeiro disparo da arma de fogo, para o alto em sinal de advertência, mostrou-se um meio moderado de repelir a possível injusta agressão, consistente no cerceamento da liberdade dos quatro ocupantes do veículo, todos da família do acusado. O segundo disparo também se justificou diante da inércia do conselheiro André em sair da frente do veículo, mostrando que o primeiro não surtiu o efeito desejado, que fazê-lo liberar o portão. A repetição do ato, assim, não afastou a moderação dos meios.

Significa dizer que, da análise dos autos, das imagens da câmera de segurança do clube do Remo e dos depoimentos em juízo, restou provado: (a) que o conselheiro André determinou ao porteiro do local que trancasse o portão no cadeado (o que não era praxe) e manteve-se em frente ao veículo do acusado, impedindo que prosseguisse viagem (
ofensa a direito de liberdade do acusado e de seus familiares
) (2) também ficou provado que os envolvidos no conflito conversaram por quase vinte minutos, antes que o acusado decidisse disparar os tiros da arma de fogo (
adequação, necessidade e proporção do meio usado para repelir a agressão atual
).

Apenas não restou provado o porquê do conselheiro André ter cerceado a liberdade do acusado e de sua família, primeiro, porque não se tem provas sobre como ocorreu o primeiro conflito entre a testemunha Wilmar, responsável pelo bar, e o filho do acusado, que subtraiu cerveja do local sem autorização. Segundo, porque não se tem notícia segura sobre se o conselheiro André tinha ciência de que a situação estaria resolvida ao tempo de sua ação ou não, o que poderia tornar sua conduta lícita ou ilícita. Embora as testemunhas de defesa tenham afirmado que ele sabia disso, diante das incongruências nos depoimentos destas com as imagens das câmeras de segurança, atribuo pouco valor probatório a estes, por força da parcialidade daquelas. Em outras palavras, não restou provado, cabalmente, nos autos se a agressão praticada pelo conselheiro André ao direito de liberdade do acusado e sua família foi amparada pelo direito ou não, logo, não restou provado se houve
injustiça na agressão praticada pela testemunha ao direito de liberdade do acusado.

Resta, portanto, dúvida se todos os requisitos do art. 25 do CP/40 foram preenchidos pela conduta do acusado, ao efetuar os dois disparos de advertência com sua pistola, o que tornaria sua conduta lícita pela incidência da legítima defesa. Sendo assim, considerando o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII da CF/88, e ainda a máxima do
in dubio pro reo
, entendo que o conjunto probatório produzido nos autos não permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do acusado, razão pela qual deve ser absolvido, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, lembrando sempre que “condenar um possível culpado é condenar um possível inocente”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para absolver o acusado do delito do art. 15 c/c art. 20, IV da Lei n. 10.826/03 por insuficiência de provas para condenação, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 18 de outubro de 2024
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/10/2024